Tribunal: TJMT
Processo: 1033146-89.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033146-89.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITA DA GUIA COLETRO SILVA - CPF: 340.082.091-15 (RECORRENTE), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1033146-89.2024.8.11.0002.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
BENEDITA DA GUIA COLETRO SILVA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÉBITO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DA IRREGULARIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de declaração de inexigibilidade de débitos e de indenização por danos morais, revogando a liminar anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir acerca da validade da cobrança por recuperação de consumo; (ii) verificar se há configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica comprova a irregularidade no medidor por meio dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs), acompanhados de registros fotográficos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora.

A jurisprudência reconhece a validade dos TOIs como meio de prova para fundamentar a cobrança decorrente de recuperação de consumo, quando não há impugnação específica.

A inexistência de ato ilícito praticado pela concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cobrança de débitos oriundos de recuperação de consumo é legítima quando baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não impugnado de forma específica pelo consumidor.

A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária afasta a obrigação de reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
. Código de Processo Civil, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 20.02.2018, DJE 23.02.2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada
no ID 267004348
, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial,
revogando
a liminar anteriormente concedida nos autos.

Em sede recursal, a recorrente alega:

1) A realização de vistorias de forma unilateral e a ausência de notificação da consumidora;

2) A manutenção indevida da suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o pagamento do débito vencido;

3) A ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial,
revogando
a liminar anteriormente concedida nos autos.

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque a reclamada, em sede de contestação (IDs 267004345 e 267004346), anexou aos autos os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) de nºs
157646175
e
161187179
, referentes ao medidor da unidade consumidora da reclamante, nos quais constam as seguintes conclusões, respectivamente:

LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR; DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE LIGACAO

LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR;

Dessa forma, é legítima a cobrança dos débitos decorrentes do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a irregularidade, conforme os Termos de Ocorrência e Inspeção (TOIs) acima referidos.
Os referidos documentos foram acompanhados pela consumidora, que, contudo, recusou-se a assiná-los,

sem que tal fato fosse

impugnado de forma específica pela parte autora.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - Recurso inominado nº 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei)

Assim, não há que se falar em provas produzidas de forma unilateral, sobretudo porque
a parte reclamante não impugnou especificamente os documentos anexados à contestação
, em especial os
Termos de Ocorrência e Inspeção - TOIs
(IDs
267004345 e 267004346
) e os registros fotográficos (IDs 267004339 e 267004340), que atestam as irregularidades no medidor de energia elétrica.

Dessa forma, inexistindo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada,
não há que se falar em inexigibilidade dos débitos relativos à recuperação de consumo, tampouco na ocorrência de danos morais.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa daquela que chegou a MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida
, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025